Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARCATERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumpre esclarecer que a parte ré compareceu à audiência de conciliação realizada, mas não apresentou contestação, tendo a sentença decretado a sua revelia face a ausência de impugnação aos fatos. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material da revelia, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
2. O autor narrou que soube por meio de um anúncio de uma motocicleta com preço atraente e agendou visita na loja física da ré. A recorrente informou que não era revendedora de veículos, mas trabalhava com parcerias e realizava os trâmites até a entrega do produto, que seria entregue dentro de 15 dias, contados a partir da assinatura do contrato. Pagou R$ 3.000,00 de entrada e o restante seria financiado em 48 parcelas de aproximadamente R$ 330,00. Entretanto, após alguns dias, a ré comunicou ao autor que ele deveria desembolsar mais R$ 2.8000,00 e as prestações seriam no valor de R$ 502,00. Assim, o recorrido solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos R$ 3.000,00 pagos de entrada. A recorrente permaneceu inerte e negou a reembolsá-lo, sob a alegação de que o serviço foi adequadamente prestado (ID 33132165). A ré deixou de apresentar contestação. O juiz julgou procedentes os pedidos do autor e condenou a ré a devolver o valor de R$ 3.615,05, a título de danos materiais, R$ 5.000,00, a título de danos morais, e proibiu a ré de efetuar qualquer cobrança do autor em relação ao contrato, sob penda de multa de R$ 1.000,0 por cobrança escrita, ligação ou SMS e multa de R$ 5.000,00 por inscrição nos serviços de proteção ao crédito (ID 33132194).
3. De fato, o autor trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade de suas alegações. Restou evidenciado que o autor procurou a empresa ré para adquirir uma moto (ID 331332166), não para receber assessoria financeira. Com efeito, a ficha cadastral de proposta (ID 331332171) consta duas opções de motos para o autor escolher, bem como o documento de ID 33132172 demonstra o pagamento de R$ 3.000,00 à recorrente. Ademais, não mostra plausível que o autor desembolsaria a quantia aproximada de R$ 16.140,00, valor superior ao da motocicleta que pretendia adquirir (R$ 12.500,00 e 13.500,00 – ID 331332171), como serviço assistência de crédito. Do mesmo modo, não poderia a ré modificar unilateralmente os valores a serem pagos e negar-se a devolver o dinheiro recebido. Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço com descumprimento contratual, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.615,05, a título de reparação de danos materiais.
4. Por outro lado, a par do serviço defeituoso com descumprimento contratual, verifica-se que que não houve negativação nem maiores desdobramentos resultantes do contrato firmado entre as partes, inexistindo evidencias de dano aos atributos da personalidade do Consumidor. Assim, na hipótese dos autos, não foi demonstrado a ocorrência de maiores repercussões a justificar a reparação de ordem moral. Por estas razões, deve ser afastada a condenação por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de excluir a indenização por danos morais, mantida a sentença quanto aos demais termos.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.